Tribunal: STJ
Processo: 0245503-69.2017.8.09.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962984 - GO(2025/0216328-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: HUMBERTO VIEIRA DA MOTA
ADVOGADOS
: MARCIO GEOVANI DA CUNHA FERNANDES - DF013361
FABIO DUTRA CABRAL - DF027746
EDEMILSON BENEDITO MACEDO COSTA - DF027741
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ACÓRDÃO
QUE MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSÃO DE
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGADAS
OBSCURIDADE,
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não se verifica obscuridade na fundamentação quanto à ausência de
cotejo analítico para a comprovação de divergência jurisprudencial.
2. A distinção entre reexame probatório e revaloração jurídica foi
devidamente enfrentada, afastando-se a tese recursal com base na incidência da
.
Súmula 7/STJ
3. Inexiste contradição na valoração da palavra da vítima quando
corroborada por outros elementos probatórios.
4. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito.
5. Ausentes os vícios dos arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC, impõe-se a
rejeição dos embargos.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56695613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:44:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: fe3ac548-eb95-4019-add5-5a78f28dea8e

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962984 - GO(2025/0216328-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: HUMBERTO VIEIRA DA MOTA
ADVOGADOS
: MARCIO GEOVANI DA CUNHA FERNANDES - DF013361
FABIO DUTRA CABRAL - DF027746
EDEMILSON BENEDITO MACEDO COSTA - DF027741
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ACÓRDÃO
QUE MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSÃO DE
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGADAS
OBSCURIDADE,
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não se verifica obscuridade na fundamentação quanto à ausência de
cotejo analítico para a comprovação de divergência jurisprudencial.
2. A distinção entre reexame probatório e revaloração jurídica foi
devidamente enfrentada, afastando-se a tese recursal com base na incidência da
.
Súmula 7/STJ
3. Inexiste contradição na valoração da palavra da vítima quando
corroborada por outros elementos probatórios.
4. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito.
5. Ausentes os vícios dos arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC, impõe-se a
rejeição dos embargos.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por HUMBERTO
VIEIRA DA MOTA, alegando a existência de vícios no acórdão proferido pela Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão
monocrática que não conheceu do Recurso Especial.
Alega o embargante que a decisão padece de obscuridade, por não explicitar
adequadamente os motivos pelos quais se entendeu ausente o cotejo analítico necessário à
comprovação da divergência jurisprudencial. Alega ainda a existência de omissão e contradição,
ao aplicar de forma genérica a Súmula 7 do STJ, sem distinguir entre reexame probatório e
revaloração jurídica dos fatos, o que teria impedido o exame de tese relevante sobre a correta
aplicação do direito federal.
Sustenta também haver contradição na aplicação da jurisprudência relativa à
valoração da palavra da vítima em crimes sexuais, uma vez que, embora reconhecido o valor
probante diferenciado desse tipo de depoimento, a decisão não teria enfrentado argumentos e
provas defensivas que indicariam a ausência de corroborantes suficientes.
Aduz, por fim, omissão na análise de provas essenciais aos autos e de alegação de
cerceamento de defesa, afirmando que elementos como e-mails e fotos juntados pela defesa
teriam sido desconsiderados sem fundamentação adequada.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir os vícios apontados, com
eventual concessão de efeitos modificativos para que o Recurso Especial seja conhecido.
Documento eletrônico VDA56695625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:44:02
Código de Controle do Documento: 7a38aa0b-54e6-4245-bf8d-432e2e43f122

Era o que havia a relatar. Passo a decidir.
VOTO
O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o
acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
O caso discutido refere-se à condenação do embargante pelo crime de estupro de
vulnerável (art. 217-A do CP), cuja sentença foi parcialmente reformada pelo Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás apenas para fixar o regime inicial semiaberto. O Recurso Especial foi
inadmitido com base na Súmula 7 do STJ e na ausência de demonstração de divergência
jurisprudencial. Essa decisão foi mantida pelo acórdão ora embargado.
O ato embargado foi no sentido de que a pretensão recursal exigiria reexame de
provas, o que é vedado pelo STJ, e que não foi realizado o necessário cotejo analítico para a
comprovação da divergência jurisprudencial. Ressaltou ainda que os argumentos do embargante
não enfrentaram adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada, atraindo, assim, o
óbice da Súmula 182 do STJ.
Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado,
verifico que o pedido não deve ser acolhido.
De fato, conforme se observa, não há obscuridade na decisão quanto à análise da
divergência jurisprudencial. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que o recorrente se
limitou a transcrever ementas, sem desenvolver o cotejo analítico exigido pelo
§1o, do
art. 1.029,
CPC. A fundamentação, ainda que sintética, é suficiente para permitir a compreensão dos
motivos que levaram à rejeição da tese.
Também não há omissão quanto à distinção entre revaloração jurídica e reexame
probatório. A decisão embargada enfrentou essa questão ao afirmar que as teses defensivas —
como a ausência de dolo específico, atipicidade da conduta e insuficiência de provas — estavam
assentadas em fatos já valorados pelas instâncias ordinárias, cuja reinterpretação exigiria
incursão na prova, vedada pelo enunciado da Súmula 7.
Do mesmo modo, não se verifica contradição na aplicação da jurisprudência sobre a
palavra da vítima. O acórdão destacou que os depoimentos foram colhidos sob o crivo do
contraditório e corroborados por outros elementos dos autos. A discordância quanto à suficiência
probatória traduz mero inconformismo com o resultado da causa.
Por fim, as alegações de cerceamento de defesa e desconsideração de provas
essenciais foram explicitamente enfrentadas no acórdão embargado, o qual considerou que tais
elementos não foram decisivos e que não houve prejuízo configurado. A suposta ausência de
manifestação sobre e-mails e fotos não configura vício, pois se trata de argumento irrelevante ou
já tratado em conjunto na fundamentação.
Além disso, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito,
devendo ser rejeitados quando, como aqui, não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou
erro material.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, por ausência dos vícios
previstos nos artigos 619 do CPP e 1.022 do CPC, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56695625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:44:02
Código de Controle do Documento: 7a38aa0b-54e6-4245-bf8d-432e2e43f122

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0216328-8
AREsp 2.962.984 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02455036920178090024 24550369 2455036920178090024
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HUMBERTO VIEIRA DA MOTA
ADVOGADOS
: MARCIO GEOVANI DA CUNHA FERNANDES - DF013361
FABIO DUTRA CABRAL - DF027746
EDEMILSON BENEDITO MACEDO COSTA - DF027741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: HUMBERTO VIEIRA DA MOTA
ADVOGADOS
: MARCIO GEOVANI DA CUNHA FERNANDES - DF013361
FABIO DUTRA CABRAL - DF027746
EDEMILSON BENEDITO MACEDO COSTA - DF027741
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551425911740458@
2025/0216328-8 - AREsp 2962984 Petição : 2025/0124916-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56691360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:25:05
Código de Controle do Documento: 45F630DD-BD78-4C68-94AB-CE0FF1AD7A58